Tribunal: TJPA
Processo: 0817554-74.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0817554-74.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ADRIANO LACERDA DE SOUZA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL.
ALEGAÇO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
.

Fato
: Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu em parte da revisão criminal e lhe negou provimento, mantendo a sentença penal condenatória nos termos em que proferida.

Tese do Embargante:
Alegação de omissão e contradição no acórdão quanto à análise da deficiência da defesa técnica, ausência de provas para condenação, revisão da dosimetria e afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP.

Questão em análise:
Verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do CPP.

Razões de decidir:
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração do julgado quando presente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP), não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses deduzidas na revisão criminal, consignando: (i) a taxatividade das hipóteses do art. 621 do CPP; (ii) a inexistência de prova nova ou erro judiciário; (iii) a impossibilidade de reexame probatório em sede revisional; (iv) a ausência de comprovação de deficiência da defesa técnica e de prejuízo efetivo; e (v) a regularidade da dosimetria, inclusive quanto à aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, por se tratar de crime cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, sem configuração de
bis in idem
.

Tese firmada:
Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, que analisou de forma fundamentada todas as teses suscitadas na revisão criminal, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, por não se prestarem à rediscussão do mérito.

Inexistência de qualquer vício integrativo. Pretensão que revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Dispositivos legais:
Arts. 619 e 621 do Código de Processo Penal; art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Jurisprudência citada:
STF - ARE: 1196914 SP 9186852-09.2005.8.26.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022; STF - AgR-ED MS: 34493 BA - BAHIA 0061421-43.2016.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/05/2020.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as/os Excelentíssimas/os Desembargadoras/es componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
os rejeitar
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e quatro
dias do mês de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 24 de março de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração,
interposto em favor de
ADRIANO LACERDA DE SOUZA
, contra o
Acórdão de ID nº
33322266
, prolatado pela
Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos, conheceu em parte da revisão criminal impetrada em favor do ora embargante e lhe negou provimento.

Em suas
razões
, ID 33456545, busca o embargante efeito infringente aos embargos com a reforma da decisão proferida no acórdão atacado que, à unanimidade, conheceu em parte da revisional e lhe negou provimento.

Alega que deve ser reformado o acórdão para reconhecimento da ausência de provas acerca de autoria e materialidade do crime pelo qual foi o ora embargante condenado, que se decote da condenação a agravante do art. 61, II, do, do CP, bem como para que se reconheça a deficiência da defesa técnica atuante nos autos da ação principal.

Afirma que o acórdão se mostra contraditório ao afirmar que a inexistência de prova de desídia da defesa apesar da juntada aos autos da revisão criminal da integralidade do processo de primeiro grau, onde restou demonstrado que a resposta à acusação foi genérica, que as alegações finais não abordaram a íntegra das acusações e que o recurso de apelação foi apresentado fora do prazo legal.

Nesta
Superior Instância,
ID 34096951, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos embargos.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto em favor de
ADRIANO LACERDA DE SOUZA
, contra o
Acórdão de ID nº
33322266
, prolatado pela
Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos, conheceu em parte da revisão criminal impetrada em favor do ora embargante e lhe negou provimento.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos e adianto, desde logo, que a pretensão recursal deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação delineada abaixo.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão.

Na hipótese, tem-se dos autos da revisão criminal que o ora embargante restou condenado pela prática dos crimes de estupro, sequestro e cárcere privado, dano emocional e psicológico e lesão corporal, conforme os artigos 147-B, 148,
caput
, 129, § 13º e art. 213,
caput
, todos do CPB, c/c art.7º, I, II e III, da Lei nº 11.340/2006, na forma do art. 69 do Código Penal Brasileiro de vulnerável, tendo a sentença penal condenatória transitado livremente em julgado para ambas as partes.

Em suas alegações, o revisionando alegou deficiência da defesa técnica na medida em que apresentou resposta à acusação genérica, alegações finais que não contemplaram a íntegra da acusação e que deixou de apresentar recurso de apelação, causando graves prejuízos ao então réu, requerendo ainda absolvição por falta de provas e revisão da dosimetria da pena que lhe fora cominada, pleitos estes que foram devidamente refutados no acórdão, como se constata de sua ementa, senão vejamos:

EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. DANO EMOCIONAL E PSICOLÓGICO E LESÃO CORPORAL. ARTIGOS 213,
CAPUT
; 148,
CAPUT
; 147-B; 129, § 13º E ART. 61, II, “f”, DO CPB, C/C ART. 7º, I, II E III, DA LEI Nº 11.340/2006.

FATO
:
Revisionando condenado pela prática de diversos crimes contra sua ex-companheira em razão de ciúmes decorrente da separação do casal, sendo sua pena, ao final, cominada em 13 anos, 05 meses e 22 dias de reclusão, além de 141 dias multa, cujo recurso de apelação não foi conhecido em razão da intempestividade.

Tese Defensiva
: Revisão da sentença para que seja o revisionando absolvido por falta de provas, revisão da pena base para que esta passe ao mínimo legal, bem como para que se decote da sentença a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, por esta já integrar o tipo penal, com alteração do regime de cumprimento da pena.

Questão em discussão
: Análise das teses suscitadas e definir se o pleito se enquadra nos requisitos do art. 621, e incisos, do CPP, bem como se há reparos a serem feitos na dosimetria.

Razões de decidir
:

1-
Os requisitos do art. 621, do CPP são taxativos, só devendo a revisional ser conhecida se presentes as situações ali elencadas.

2-
No caso em apreço, não se observa a presença de novas provas ou fatos novos, não havendo igualmente que se falar em decisão contrária ao texto da lei ou à evidência dos autos ou que esta foi fulcrada em depoimentos ou documento comprovadamente falsos, não se enquadrando o pedido de absolvição por ausência de provas a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
621
do
CPP
, razão pela qual não há que ser conhecido.

3-
No que concerne ao pedido de redução da pena base ao mínimo legal, tal não prospera na medida em que aquela foi cominada em patamar pouco superior ao mínimo ante a presença de circunstância judicial desfavorável, tendo o magistrado singular devidamente fundamentado suas razões de decidir e o fazendo dentro da discricionariedade que lhe é dada.

4-
Quanto ao pedido para que se decote da sentença a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, tal não prospera pois em sendo o crime cometido no âmbito das relações domésticas e familiares, em razão de gênero da vítima, procedente o reconhecimento e aplicação da agravante pelo magistrado mesmo quando não suscitada pelo representante do órgão ministerial, ante o que disposto no art. 385 do CPP.

5-
De igual forma não se denota dos autos cerceamento de defesa por deficiência da defesa técnica, não tendo trazido o impetrante uma única prova do que alegado, associado ao fato de que o revisionando esteve representado durante toda a ação penal por Advogado de sua escolha e devidamente constituído, não havendo nos autos qualquer prova, ou mesmo indicativo, de que tenha agido com negligência ou desídia na apresentação intempestiva do recurso da decisão proferida pelo magistrado singular.

Dispositivo e tese
: A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado onde há vício de procedimento ou de julgamento e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, I, II, e III, do CPP, não podendo ser utilizada como se fosse uma oportunidade para apreciação de fatos e teses já decididos, não se tratando de recurso de apelação e não se prestando ao mero reexame da matéria fática e jurídica já apreciada, na medida em que seu objetivo é correção de erro judiciário nas hipóteses taxativas elencadas no rol do art. 621 do CPP. Assim, não tendo o impetrante trazido aos autos qualquer prova ou fato novo e não se prestando a revisional à reanálise das provas produzidas ao longo da instrução processual, não há que ser conhecida a revisional no ponto concernente à alegação de falta de provas e absolvição, sendo negado os pedidos subsequentes por não se constatar qualquer ilegalidade na sentença proferida.

Ao se proceder à análise da revisional restou consignado no acórdão a presença de provas aptas e suficientes à condenação, bem como a ausência de qualquer elemento apto a desconstituir as provas produzidas nos autos e capaz de provar a inocência do então revisionando, ressaltando-se que a revisão criminal não se presta a nova análise e/ou revaloração de provas, mas tão somente a corrigir erro judicial através de prova nova, o que não ocorreu no caso, razão pela qual não foi conhecida a revisional no ponto concernente à análise de provas.

Quanto à alegação de deficiência da defesa técnica, restou consignado nos autos que esta foi alegada, mas não provada; que o defensor contratado pelo ora embargante apresentou todas as peças processuais necessárias e cabíveis e que a não apresentação do recurso de apelação não se deu por desídia, mas por equívoco na contagem dos prazos recursais e que tal não é suficiente à comprovação de deficiência, além do fato de a falta de defesa ser elemento apto ao reconhecimento de nulidade absoluta, mas que sua deficiência, por se tratar de nulidade relativa, só há que ser reconhecida quando comprovado o efetivo prejuízo causado ao réu, o que não restou demonstrado nos autos, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a discordância da atual defesa com a linha de atuação adotada pela defesa anterior não é argumento suficiente à declaração de nulidade do processo, não se configurando a alegada contradição na decisão proferida uma vez que a mera juntada aos autos da integralidade do processo de primeiro grau comprova apenas o descontentamento da atual defesa, mas não a incompetência da defesa anteriormente constituída.

Quanto à dosimetria, o acórdão devidamente analisou todos os pontos suscitados pelo revisionando, afirmando ao final a possibilidade de aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, ante o fato de o crime ter sido cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, não havendo qualquer ilegalidade na sentença e tampouco a ocorrência de
bis in idem
.

Observa-se, portanto, que ao contrário do que alegado pelo embargante todos os pontos suscitados em sua revisional foram devidamente analisados e refutados, inexistindo qualquer omissão ou contradição no julgado, não havendo qualquer vício passível de integração na medida em que as teses trazidas no apelo foram devidamente analisadas e refutadas.

Ressalto, por fim, ser cediço o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam
a modificar os fundamentos da decisão ou provocar o reexame de matéria já decidida e se destina exclusivamente à elucidação de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida constantes da sentença ou acórdão, o que não é o caso dos autos, onde o embargante apenas demonstra seu descontentamento com a decisão proferida e busca, por esta via,
nova análise de suas teses, se mostrando suas alegações mero inconformismo com a decisão proferida.

Acerca da matéria, veja-se a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 30.08.2021. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. REQUISITOS. TEMAS 339 E 836 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO QUE SE ENCONTRA PREJUDICADA. ART. 29, V, DA CF (REDAÇÃO DADA PELA EC 19/98). VÍCIO DE INICIATIVA. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso.
2.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 1196914 SP 9186852-09.2005.8.26.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 2. In casu, os embargos opostos pela parte não apontam omissões, ambiguidade, obscuridade ou contradições no acórdão embargado. Ao revés, rediscutem o próprio mérito do decisium proferido por esta Egrégia Primeira Turma, mercê sobretudo de sua impugnação do início ao fim perfilando 5 (cinco) obscuridades, 2 (duas) contradições e 2 (duas) omissões
. Deveras, trata-se de verdadeira tentativa de reforma da decisão hostilizada, razão pela qual não cumpre com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de 2015. 3. Consectariamente, percebe-se que as arguições de obscuridade, omissão e contradição são desacompanhadas de argumentos que comprovem a existência destes vícios. Data vênia, não existe dúvida razoável quanto a clareza solar do acórdão embargado. 4. No afã de conferir efeitos infringentes ao aclaratório, apresentando argumentos infundados e protelatórios, o embargante se utiliza das vias impróprias para requerer uma reforma da decisão prolatada, o que impõe a determinação do trânsito em julgado da contenda, conforme firme jurisprudência desta Corte. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. (STF - AgR-ED MS: 34493 BA - BAHIA 0061421-43.2016.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-129 26-05-2020)

Nas razões dos embargos a defesa discute matéria já enfrentada e, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos aclaratórios uma vez que as alegações defensivas foram devidamente analisadas e fundamentadamente refutadas, apesar de não atender aos interesses do embargante, razão pela qual não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclaratórios, pois como demonstrado, no sistema processual vigente os embargos de declaração não se destinam à reanálise das teses recursais e tampouco para reabrir a discussão da causa e rejulgamento da lide.

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ante o exposto, por não vislumbrar no caso em análise nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como
voto
.

Belém/PA, 24 de março

de 2026.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 24/03/2026